Tribunal: TJDFT
Processo: 0746390-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746390-44.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: A. A. M. AGRAVADO: T. M. J. D. S. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por A. A. M. contra a decisão ID origem 247997145, integrada pela decisão ID origem 250977555, proferidas pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0704390-26.2021.8.07.0014, movido por T. M. J. D. S., ora agravada. No primeiro pronunciamento, o Juízo indeferiu os pedidos de gratuidade da justiça e de suspensão da tramitação do feito formulados pela executada e deferiu o pleito da exequente de penhora de percentual dos vencimentos percebidos por aquela. A executada opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados no segundo pronunciamento. Nas razões recursais ora em exame, a agravante requer o conhecimento do recurso; a atribuição de efeito suspensivo, para que a exigibilidade de pagamento das custas processuais e a constrição salarial sejam sobrestadas; e, no mérito, o provimento do Agravo, para reformar a decisão recorrida. Preparo não recolhido. No despacho ID 77639650, foi determinada a intimação da agravante para complementar a documentação destinada à análise do pedido de gratuidade de justiça, esclarecer o fundamento do pedido de efeito suspensivo relativo às custas processuais e justificar a manutenção do sigilo processual, tudo no prazo de 5 (cinco) dias. A agravante peticionou fora do prazo, pedindo reconsideração e dilação para apresentar documentos que comprovem sua hipossuficiência. Esclareceu que o efeito suspensivo pleiteado tem por finalidade sobrestar o trâmite do processo de origem até o julgamento do Agravo, e não a exigibilidade das custas processuais. Alegou encontrar-se em situação de superendividamento e justificou a necessidade de manutenção parcial do sigilo processual, restrita aos dados pessoais e bancários, com fundamento na Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, indefiro o pedido de dilação de prazo formulado pela agravante, uma vez que a manifestação foi apresentada após o transcurso do prazo assinalado no despacho ID 77639650, sem a demonstração de justa causa a justificar a reabertura do prazo processual. Superada essa questão, passo à análise do pedido de gratuidade da justiça. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil – CPC, a gratuidade da justiça será concedida àquele que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. E, embora a declaração de hipossuficiência constitua presunção relativa de veracidade, cabe ao magistrado avaliar, à luz dos elementos dos autos, a efetiva necessidade da parte, conforme dispõe o art. 99, § 3o, do mesmo diploma. No caso, verifica-se que a agravante não comprovou a alegada hipossuficiência econômica. Os documentos apresentados não evidenciam incapacidade financeira apta a justificar o benefício, e, mesmo após ter sido intimada a complementar a documentação, permaneceu inerte no prazo fixado, vindo a peticionar somente após o seu decurso. Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Em consequência, determino à agravante que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo recursal de forma simples, sob pena de deserção. No mesmo prazo, a agravante deverá indicar expressamente quais documentos ou informações entende conter dados sensíveis, justificando a necessidade de restrição de acesso, nos termos da Lei n. 13.709/2018 (LGPD). Frisa-se que o pagamento do preparo não implicará, necessariamente, o conhecimento do recurso, visto que os demais requisitos de admissibilidade serão objeto de avaliação deste Relator no momento oportuno. Publique-se. Brasília, 5 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator